Tribunal: STF
Processo: ARE 1347264
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos: 



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA INTERVENÇÃO FEDERAL. INTERVENÇÃO FEDERAL CONHECIDA E JULGADA PROCEDENTE. TRÂNSITO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO RELATOR DA FASE COGNITIVA PARA A EXECUTAR A INTERVENÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA MEDIANTE PROVOCAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. COMUNICAÇÕES ULTIMADAS. ARQUIVAMENTO DA INTERVENÇÃO FEDERAL. 1. É competência privativa do Presidente da República decretar e executar a intervenção federal, mediante a provocação da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (Art. 315 do RISTJ). 2. Encerrado o julgamento da intervenção federal pela Corte Especial, com o respectivo trânsito em julgado, encontra-se esgotada a competência do Ministro Relator. 3. Agravo interno não conhecido” (eDOC 291, p. 1)



    Na origem, trata-se de pedido de intervenção federal proposto perante o Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no suposto descumprimento reiterado, pelo Estado do Paraná, de ordem de reintegração de posse expedida pelo TJPR.



    Julgado procedente o pedido, foi dado seguimento ao processo com a execução da decisão judicial que determinou a intervenção federal. Posteriormente, os atos judiciais praticados após a prolação da decisão de procedência foram anulados pelo próprio ministro relator, com fundamento na inexistência de previsão legal para que o Poder Judiciário obrigue o Presidente da República a expedir o decreto de intervenção.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1°; 2º; e 5º, caput e XXII, XXXV, XXXVI e LXXVIII, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que a intervenção federal, no caso retratado nos autos, consiste em hipótese de intervenção provocada por requisição, o que torna obrigatória a expedição do decreto correspondente pelo Presidente da República (eDOC 300).



    Argumenta-se a necessidade adoção de medidas coercitivas, do contrário, haveria violação, além de aos princípios federativo, da separação de poderes, da legalidade, segurança, propriedade, respeito à coisa julgada e à duração razoável do processo, inclusive ao princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5º., XXXV, da Constituição da República (eDOC 300, p. 22).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “ARE NO RE. NÃO REALIZADA A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARE REFLETE MERA REPETIÇÃO DAS RAZÕES DO RE. INVIABILIDADE. SÚMULA 287/STF. - Parecer pelo não conhecimento do recurso” (eDOC 350, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que, julgada procedente a ação de intervenção federal e requisitada a medida extrema ao Presidente da República, esgota-se a atuação do Superior Tribunal de Justiça na demanda. Reconheceu, ainda, que não há previsão legal para expedição de atos judiciais coercitivos para obrigar o Chefe do Poder Executivo a executar a intervenção federal. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Ao atribuir a competência privativa do Presidente da República para “decretar e executar” a intervenção federal, a Constituição não permite ao Relator, no âmbito do STJ, que promova ou determine os atos executórios da Intervenção federal (IF). 



    A intervenção federal é bipartida entre a fase cognitiva, de competência da Corte Especial do STJ, sob a Relatoria de um de seus Ministros, e a fase executória, de competência do Presidente da República, por expressa determinação Constituição, mediante provocação da Presidência do STJ, conforme manda o RISTJ (Art. 315). 



    No caso dos autos, como acima salientado, já houve a devida notificação, pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, ao Presidente da República, de modo que a autoridade constitucionalmente competente para a marcha executória da intervenção já recebeu a requisição deste Tribunal. 



    O exercício da jurisdição estatal pressupõe norma atributiva de competência; no caso, carece a ordem jurídica de qualquer comando normativo que determine a quem funcionou como Relator na fase cognitiva da intervenção federal competência para a marcha ou fase processual executória. 



    O esgotamento do exercício jurisdicional do Ministro Relator do processo da intervenção federal, julgado pela Corte Especial, se deu com o respectivo trânsito em julgado; a partir de então, o RISTJ (art. 315) atribui à Presidência do Tribunal a expedição da comunicação à autoridade competente para a execução e decretação do ato interventivo, o Presidente da República. 



    Desse modo, intimados o Ministério Público, a União, o Estado do Paraná e as partes interessadas, bem como expedida a competente requisição ao Presidente da República, este Relator está com o seu exercício jurisdicional esgotado, desde o trânsito em julgado da intervenção federal” (eDOC 292, p. 3)



    Inicialmente, destaco que é incabível a interposição de recurso extraordinário contra decisões proferidas no âmbito de pedido de intervenção federal em Estado-membro. Transcrevo jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DECISÃO QUE INDEFERE PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE INTERVENÇÃO FEDERAL EM ESTADO-MEMBRO POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (ARE 1104911-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 07-05-2018)



    Ainda que assim não fosse, verifico que o acórdão recorrido se assentou na inexistência de previsão legal para os atos executórios postulados pelo recorrente. Dessa forma, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 4 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente